Tribunal: STF
Processo: HC 226063
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. VEDAÇÃO LEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.3.2023 por Naiara Silveira Carvalhos e outros, advogados, em benefício de Cristiane do Nascimento Quadros, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 793.316/SC, em sessão virtual encerrada em 13.2.2023.



O caso



    2. Em 2.12.2022, o juízo da Segunda Vara de Criminal da comarca de Chapecó/SC, indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar. 



    3. Sustentando a possibilidade jurídica da prisão domiciliar da paciente, em razão de ser mãe de três crianças, uma delas com menos de um ano e três meses de idade, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5069762-09.2022.8.24.0000/SC no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Relator o Desembargador Paulo Roberto Sartorato, indeferida a medida liminar requerida em 12.12.2022. Esta a fundamentação da decisão:



    “De início, mister ressaltar que a concessão de medida liminar em sede de habeas corpus, na qualidade de remédio constitucional de natureza excepcionalíssima, não possui previsão expressa em lei. Contudo, em hipóteses extraordinárias, a jurisprudência tem admitido a concessão da medida, desde que, no momento da impetração, a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo da demora da prestação jurisdicional sejam manifestos.



    É o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça:



    "[...] O deferimento de medida liminar - criação puramente jurisprudencial, pois não prevista em lei - é medida excepcional, reservada para casos em que se evidencie, de modo flagrante, coação ilegal ou derivada de abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade. Fica adstrito à existência concomitante do fumus boni iuris - traduzido na plausibilidade do direito subjetivo deduzido - e do periculum in mora - retratado na probabilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil ou impossível reparação antes do julgamento de mérito do writ. [...]". (Habeas Corpus n. 79404/SP, Rel. Min. Paulo Medina, publicado em 11/04/2007). 



    In casu, em análise perfunctória dos documentos carreados ao remédio constitucional, verifica-se em sede liminar, ao menos, que não há ilegalidade no ato vergastado. 



    A propósito, ao decretar a prisão preventiva e indeferir o pedido de prisão domiciliar, assim consignou o Magistrado a quo (Evento 101 dos autos de origem - destacado no original). 



    [...] 



    II.b) Da prisão domiciliar - representadas Maria Salete do Nascimento, Fernanda do Nascimento Fernandes e Cristiane do Nascimento de Quadros 



    Adiante, a se considerar a presença de três representadas mulheres; o fato de que, pelos elementos angariados pela própria investigação policial, duas das representadas possuem filhos menores; passa-se a deliberar quanto à possibilidade de concessão da prisão domiciliar. 



    Cediço que, em sendo hipótese da representada, investigada ou acusada ser genitora de menores de 12 anos, é cabível a prisão domiciliar, em atenção à proteção integral da criança e ao artigo 318, V, do Código de Processo Penal. A providência encontra amparo no artigo 318-A do Código de Processo Penal. 



    Contudo, salvo melhor juízo, os requisitos autorizadores da medida não se encontram preenchidos. 



    Verifica-se que a representada Fernanda do Nascimento Fernandes possui filha de tenra idade, a qual, apesar da ausência de documentos de qualificação, certidão de nascimento ou outros, pelas imagens colacionadas ao presente feito (fls. 104/107, relatório de missão policial 3; fls. 236/238 representação 1, evento 39), possui, por certo, idade inferior a 12 anos. 



    A representada Cristiane do Nascimento, de igual modo, pelo que se verificam dos extensos relatórios, possui duas filhas menores. 



    Entretanto, não obstante esta circunstância, os crimes que lhes são imputados são graves e, apesar de suas funções na organização criminosa estarem ligadas ao suporte e coordenação financeira, suas atuações por certo impõe riscos à proteção de suas proles. 



    Como bem identificado e fundamentado pela Autoridade Policial, para além da representada Cristiane do Nascimento de Quadros encabeçar um dos cinco responsáveis pela equipe financeira da organização criminosa, "tem em seu companheiro RODRIGO FILVOCK e na sua filha YASMIN DO NASCIMENTO DOS SANTOS fortes aliados nessa empreitada, pois desempenham papéis relevantes para o sucesso do negócio. Inclusive, foi flagrada orientando sua filha YASMIN, ainda menor de idade, na venda de drogas ilícitas. Além de YASMIN, também temos IZABELLI KALITA DO NASCIMENTO, também filha de CRISTIANE DO NASCIMENTO FERNANDES, menor de idade com apenas 13 anos, inserida na venda de drogas ilícitas" (fl. 7, representação 1, evento 39; grifo nosso), fatorial que evidencia a conduta em desfavor das adolescentes e/ou crianças, às quais deveria prover proteção integral. 



    A seu turno, verifica-se que a representada Fernanda do Nascimento Fernandes por vezes leva sua filha, menor, até o ponto de venda de drogas, onde seu companheiro está efetivamente realizando transações com compradores. 



    Colhe-se da representação dois interessantes trechos que evidenciam a prática e exposição da criança ao tráfico de entorpecentes: 



    "Abaixo temos imagens de CARLOS EDUARDO SALLES DOS SANTOS trazendo sua filha juntamente com FERNANDA DO NASCIMENTO FERNANDES, menor de idade, até o ponto de tráfico e a mantém sentada junto ao porta malas do carro enquanto o tráfico ocorre normalmente. (fl. 235, representação 1, evento 39).



      [...] 



    Na sequência a venda da droga ilícita foi realizada por KATIELI DO NASCIMENTO SOARES. Nota-se a presença da filha, menor de idade, de CARLOS EDUARDO SALLES DOS SANTOS e FERNANDA DO NASCIMENTO FERNANDES e IZABELLI KALITA DO NASCIMENTO, menor de idade, filha de CRISTIANE DO NASCIMENTO DE QUADROS. (fl. 237, representação 1, evento 39)." 



    Neste particular, não se desconhece entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: a indispensabilidade dos cuidados maternos para o filho menor de 12 anos é legalmente presumida (HC n. 478.138/PB, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/6/2019), notadamente porque o benefício visa ao interesse do menor. 



    Assim, em juízo de ponderação entre a proteção integral das crianças e a segurança pública, tem-se que a prisão domiciliar, no caso, não revela medida pertinente e adequada, sobretudo porque os delitos não só estão sendo cometidos na presença de suas filhas, como também mediante o envolvimento direto delas na prática ilícita, em especial das adolescentes. 



    Desta forma, evidente que suas mantenças no lar ensejarão em riscos proeminentes ao desenvolvimento saudável de seus filhos, o que afasta a incidência da prisão domiciliar. 



    [...] 



    III) Ante o exposto: 



    III. a) DECRETO as prisões preventivas de [...] CRISTIANE DO NASCIMENTO DE QUADROS [...] todos devidamente qualificados, para a garantia da ordem pública, evitar a reiteração criminosa e assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 311, 312, caput, e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal; [...]. 



    Ademais, a liminar requerida se confunde com o próprio mérito da impetração, obstando o Relator de, nesta fase de cognição sumária, deferir a medida, pois implicaria antecipação da prestação jurisdicional de competência exclusiva do órgão colegiado, no exercício de sua prerrogativa constitucional. 



    Desse modo, os fundamentos do pedido não permitem a verificação, de plano, do constrangimento ilegal apontado, pelo que se afigura prudente aguardar o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para então encaminhar a questão controvertida à apreciação do órgão colegiado. 



    Por tais motivos, indefiro o pedido de liminar. 



    Dispensam-se as informações a serem solicitadas à autoridade apontada como coatora, uma vez que se trata de processo digital na origem. Comunique-se ao Juízo a quo acerca da impetração. 



    Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação” (fls. 19-22, e-doc. 2). 



    4. Contra esse acórdão impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 793.316/SC, indeferido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, por decisão confirmada pelo Colegiado da Quinta Turma, em sessão virtual encerrada em 13.3.2023, em acórdão pela qual foi desprovido o agravo regimental interposto:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÇAO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR DE 12 ANOS. ENVOLVIMENTO DA MENOR E SUA IRMÃ ADOLESCENTE NA ATIVIDADE CRIMINOSA. WRIT CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA 691/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula 691 do STF "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar." 



    2. Hipótese em que o Tribunal de origem indeferiu a liminar, motivadamente, por não ter verificado de imediato o alegado constrangimento ilegal que justifique a antecipação do mérito. 



    3. As possíveis ilegalidades apontadas pela defesa, aptas à mitigação da mencionada Súmula e a justificar manifestação antecipada deste Superior Tribunal de Justiça, não foram constatadas. 4. Agravo regimental não provido” (fl. 64, e-doc. 2).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “a benesse que trata o artigo 318-A do CPP deve ser imediatamente reconhecida à Paciente, de modo que possa ter sua prisão domiciliar, que lhe é direito” (fl. 24, e-doc. 1)



    Aduzem que “[a] paciente foi presa preventivamente no dia 02/12/2022, por determinação do Juízo da 2ª Vara Criminal de Chapecó-SC, em processo que investiga o crime de tráfico de drogas. A decisão que decretou a prisão preventiva, deixou consignado o indeferimento da prisão domiciliar para a paciente” (fl. 3, e-doc. 1)



    Defendem que “[a] paciente possui 3 filhos menores de idade, dos quais 2 filhos residem com a ora Paciente, sendo eles: Isabely com 13 anos de idade e o menor GAEL LEVI, de apenas 1 ANO E 6 MESES de idade, em amamentação, consoante documentação anexa, que necessitam de seus cuidados e convivem diariamente com a Requerente, sob pena de causar-lhes prejuízos na ordem econômica e psicológica, devendo-se priorizar as garantias constitucionais da criança” (fl. 14, e-doc. 1).



    Afirmam que, “para além de ser mãe de uma criança de 13 anos de idade e de um bebê de apenas 1 ano e 6 meses de idade, ainda a ora Paciente é lactante” (fl. 15, e-doc. 1).



    Sustentam que “a ora Paciente preenche todos os requisitos, não havendo o que se falar na impossibilidade da substituição da prisão por domiciliar” (fl. 15, e-doc. 1)



    Ressaltam que, “para além de um direito de sua genitora lactante. Ainda mais no presente caso, em virtude de uma das crianças se tratar de um bebê de apenas 1 ano e 6 meses de idade, que ainda está em fase de amamentação e necessita TÃO SOMENTE de sua mãe para sua sobrevivência” (fls. 17-18, e-doc. 1).



    Asseveram que “o pai do pequeno Gael, corréu Rodrigo Filvock, também está segregado preventivamente sob os autos nº 5032802-97.2022.8.24.0018, este mesmo sob origem, não havendo como cuidar do pequeno. (...) a mãe da ora Paciente, a corré Maria Salete do Nascimento, também está segregada no mesmo feito, não tendo ninguém para oferecer apoio à Paciente e, consequentemente, cuidar de Gael” (fls. 18-19, e-doc. 1)



    Informam que, “[e]m notícias, sabe-se que o pequeno Gael está pulando de residência em residência de parentes distantes, que não possuem qualquer condição mínima de cuidar de um bebê que ainda amamenta (ao menos, deveria estar)” (fl. 20, e-doc. 1).



    Este o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer:



    O conhecimento da medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando, mesmo que de ofício, a imediata PRISÃO DOMICILIAR, podendo, inclusive, ser cumulada com outras medidas diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor da Paciente, considerando ser mãe lactante de um bebê de apenas 1 ano e 6 meses de idade, que possui marido (pai da criança) e mãe (avó da criança) também presos preventivamente nesses mesmos autos de origem” (fl. 25, e-doc. 1). 



    6. Em 6.4.2023, os impetrantes peticionaram prioridade no processamento desta ação.



    7. Em 10.4.2023, o juízo de origem prestou informações, das quais consta o seguinte:



    “XLVI. Em atenção ao despachado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 226.063, de relatoria da Ministra Carmen Lucia, em 04/04/2023, este Juízo determinou a confecção de relatório pela assistência social forense para verificação da atual situação em que se encontram os filhos menores da acusada Cristiane do Nascimento de Quadros (autos n. 5032802-97.2022.8.24.0018, evento 199). 



    XLVIII. O Ministério Público manifestou-se sobre as respostas às acusações apresentadas, inclusive questões preliminares e pedidos de revogação de prisão (autos n. 5032802-97.2022.8.24.0018, evento 204). 



    LIX. A assistente social forense apresentou estudo social e relatório situacional da atual situação social e familiar da criança Gael Levi do Nascimento Filvock (1 ano e 6 meses) e da adolescente Isabelli Kalita do Nascimento (13 anos), documento no qual considera que "Na intervenção técnica realizada, foi possível compreender aspectos da situação social e familiar da criança Gael e da adolescente Izabelli, os quais encontram-se sob responsabilidade da tia Kauana. Importante pontuar que as considerações expostas a seguir consideram a realidade atual, que não é estática e pode apresentar alterações a partir dos movimentos e interações com fatores sociais, econômicos e estruturais. Depreende-se que a partir da reclusão de Cristiane e Rodrigo, a família extensa organizou-se para atender as necessidades de Gael e Izabelli. Desse modo, os principais envolvidos nos cuidados são Kauana (tia paterna e prima), Vitória (tia materna) e Terezinha (avó paterna), as quais revezam e compartilham os cuidados da criança e adolescente interessadas. Em igual modo, percebe-se que, no momento, a rotina organizada contempla o atendimento das necessidades básicas materiais e afetivas e que Kauana, como principal responsável, demonstra zelo e atenção às demandas dos sobrinhos." (autos n. 5032802- 97.2022.8.24.0018, evento 205).



    (...)



    b) O habeas corpus criminal n. 5069762-09.2022.8.24.0000 foi impetrado, com pedido liminar, por Naiara Silveira Carvalho, Suzane Regina Silveira Volkweis e Antônio Carlos Baptista, advogados, em favor de Cristiane do Nascimento de Quadros, contra ato acoimado de ilegal do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Chapecó que, nos autos n. 5009508- 16.2022.8.24.0018, decretou a prisão preventiva da paciente e indeferiu o pedido de prisão domiciliar. No feito, o pedido liminar foi indeferido e em sessão de julgamento realizada no dia 26/01/2023, a ordem denegada (autos n. 5069762- 09.2022.8.24.0000, eventos 1, 9, 12, 19/20).



    (...)



    LI. Atualmente, a ação penal n. 5032802-97.2022.8.24.0018 encontra-se em vias de análise das questões prefaciais arguidas pelas defesas, assim como em vias de designação de data para audiência de instrução e julgamento” (fls. 10-11, 13, e-doc. 14).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Esta ação volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual encerrada em 13.3.2023, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus n. 793.316/SC. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5069762-09.2022.8.24.0000 pelo Desembargador Paulo Roberto Sartorato, do Tribunal de Justiça catarinense.



    Consta nas informações do juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Chapecó/SC, que ,em 26.1.2023, o Habeas Corpus n. 5069762-09.2022.8.24.0000 foi denegado. No sítio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tem-se ementa do acórdão nos seguintes termos:



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADA PELA PRÁTICA, EM TESE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO CIRCUNSTANCIADOS (ART. 33, CAPUT E ART. 35, CAPUT, AMBOS C/C ART. 40, INCISOS III E VI, TODOS DA LEI N. 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS SUPOSTAMENTE PRATICADAS. INDÍCIOS DE PROVAS DE QUE AS FILHAS DA PACIENTE ESTAVAM INSERIDAS NA VENDA DE DROGAS ILÍCITAS. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS COM AS INFANTES. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.



Havendo indícios de que as infantes estavam submetidas no mundo da narcotraficância e, ainda, inexistindo elementos probatórios concretos da imprescindibilidade de cuidados, por parte da paciente, dos filhos menores, é incabível a concessão da prisão domiciliar.”  (grifos nossos)



    9. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal estadual.



    Os novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e até mesmo em prejuízo da paciente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre as razões da decisão proferida. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração.



    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    10. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se relaçar o que consta das informações do juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Chapecó/SC:



    “LIX. A assistente social forense apresentou estudo social e relatório situacional da atual situação social e familiar da criança Gael Levi do Nascimento Filvock (1 ano e 6 meses) e da adolescente Isabelli Kalita do Nascimento (13 anos), documento no qual considera que "Na intervenção técnica realizada, foi possível compreender aspectos da situação social e familiar da criança Gael e da adolescente Izabelli, os quais encontram-se sob responsabilidade da tia Kauana. Importante pontuar que as considerações expostas a seguir consideram a realidade atual, que não é estática e pode apresentar alterações a partir dos movimentos e interações com fatores sociais, econômicos e estruturais. Depreende-se que a partir da reclusão de Cristiane e Rodrigo, a família extensa organizou-se para atender as necessidades de Gael e Izabelli. Desse modo, os principais envolvidos nos cuidados são Kauana (tia paterna e prima), Vitória (tia materna) e Terezinha (avó paterna), as quais revezam e compartilham os cuidados da criança e adolescente interessadas. Em igual modo, percebe-se que, no momento, a rotina organizada contempla o atendimento das necessidades básicas materiais e afetivas e que Kauana, como principal responsável, demonstra zelo e atenção às demandas dos sobrinhos." (autos n. 5032802- 97.2022.8.24.0018, evento 205)” (fl. 10, e-doc. 14). 



    12. Em 2.12.2022, na audiência de apresentação, a prisão preventiva da paciente foi mantida pelo juízo processante, negado pedido de substituição por prisão domiciliar. Tem-se na decisão:



    “(...)



    II.b) Da prisão domiciliar - representadas Maria Salete do Nascimento, Fernanda do Nascimento Fernandes e Cristiane do Nascimento de Quadros. Adiante, a se considerar a presença de três representadas mulheres; o fato de que, pelos elementos angariados pela própria investigação policial, duas das representadas possuem filhos menores; passa-se a deliberar quanto à possibilidade de concessão da prisão domiciliar. Cediço que, em sendo hipótese da representada, investigada ou acusada ser genitora de menores de 12 anos, é cabível a prisão domiciliar, em atenção à proteção integral da criança e ao artigo 318, V, do Código de Processo Penal. A providência encontra amparo no artigo 318-A do Código de Processo Penal. Contudo, salvo melhor juízo, os requisitos autorizadores da medida não se encontram preenchidos. Verifica-se que a representada Fernanda do Nascimento Fernandes possui filha de tenra idade, a qual, apesar da ausência de documentos de qualificação, certidão de nascimento ou outros, pelas imagens colacionadas ao presente feito (fls. 104/107, relatório de missão policial 3; fls. 236/238 representação 1, evento 39), possui, por certo, idade inferior a 12 anos. A representada Cristiane do Nascimento, de igual modo, pelo que se verificam dos extensos relatórios, possui duas filhas menores. Entretanto, não obstante esta circunstância, os crimes que lhes são imputados são graves e, apesar de suas funções na organização criminosa estarem ligadas ao suporte e coordenação financeira, suas atuações por certo impõe riscos à proteção de suas proles. Como bem identificado e fundamentado pela Autoridade Policial, para além da representada Cristiane do Nascimento de Quadros encabeçar um dos cinco responsáveis pela equipe financeira da organização criminosa, "tem em seu companheiro RODRIGO FILVOCK e na sua filha YASMIN DO NASCIMENTO DOS SANTOS fortes aliados nessa empreitada, pois desempenham papéis relevantes para o sucesso do negócio. Inclusive, foi flagrada orientando sua filha YASMIN, ainda menor de idade, na venda de drogas ilícitas. Além de YASMIN, também temos IZABELLI KALITA DO NASCIMENTO, também filha de CRISTIANE DO NASCIMENTO FERNANDES, menor de idade com apenas 13 anos, inserida na venda de drogas ilícitas" (fl. 7, representação 1, evento 39; grifo nosso), fatorial que evidencia a conduta em desfavor das adolescentes e/ou crianças, às quais deveria prover proteção integral. A seu turno, verifica-se que a representada Fernanda do Nascimento Fernandes por vezes leva sua filha, menor, até o ponto de venda de drogas, onde seu companheiro está efetivamente realizando transações com compradores. Colhe-se da representação dois interessantes trechos que evidenciam a prática e exposição da criança ao tráfico de entorpecentes: "Abaixo temos imagens de CARLOS EDUARDO SALLES DOS SANTOS trazendo sua filha juntamente com FERNANDA DO NASCIMENTO FERNANDES, menor de idade, até o ponto de tráfico e a mantém sentada junto ao porta malas do carro enquanto o tráfico ocorre normalmente. (fl. 235, representação 1, evento 39). [...] Na sequência a venda da droga ilícita foi realizada por KATIELI DO NASCIMENTO SOARES. Nota-se a presença da filha, menor de idade, de CARLOS EDUARDO SALLES DOS SANTOS e FERNANDA DO NASCIMENTO FERNANDES e IZABELLI KALITA DO NASCIMENTO, menor de idade, filha de CRISTIANE DO NASCIMENTO DE QUADROS. (fl. 237, representação 1, evento 39)." Neste particular, não se desconhece entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: a indispensabilidade dos cuidados maternos para o filho menor de 12 anos é legalmente presumida (HC n. 478.138/PB, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/6/2019), notadamente porque o benefício visa ao interesse do menor. Asim, em juízo de ponderação entre a proteção integral das crianças e a segurança pública, tem-se que a prisão domiciliar, no caso, não revela medida pertinente e adequada, sobretudo porque os delitos não só estão sendo cometidos na presença de suas filhas, como também mediante o envolvimento direto delas na prática ilícita, em especial das adolescentes. Desta forma, evidente que suas mantenças no lar ensejarão em riscos proeminentes ao desenvolvimento saudável de seus filhos, o que afasta a incidência da prisão domiciliar. A respeito, colaciona-se recente jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina: HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESA PREVENTIVAMENTE PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 180 DO CÓDIGO PENAL, 14 E 16 DA LEI N. 10.826/2003, E 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DOIS FILHOS MENORES DE DOZE ANOS DE IDADE. NÃO ACOLHIMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA ANTE O RISCO DE REITERAÇÃO E A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INDICATIVOS DE QUE A AGENTE POSSUÍA ESTREITO VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA LOCAL E ATUAVA NO TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES, ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES NO PRÓPRIO VEÍCULO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA IDÔNEA. HIPÓTESE EM QUE A CONVERSÃO PARA DOMICILIAR QUE SE MOSTRA INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PACIENTE SERIA IMPRESCINDÍVEL PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS, PRINCIPALMENTE CONSIDERANDO QUE A PRISÃO EM FLAGRANTE OCORREU EM HORÁRIO NOTURNO EM MUNICÍPIO DIVERSO ONDE RESIDE COM ELES. ADEMAIS, CRIANÇAS QUE ESTARIAM SUJEITAS A VIVENCIAR O CONTEXTO CRIMINOSO DE SUA GENITORA, DIANTE DOS ELEMENTOS QUE APONTAM SEU ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA LOCAL, NOTORIAMENTE ENVOLVIDA EM CRIMES VIOLENTOS E TRÁFICO DE DROGAS. RISCO INVERSO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO QUE REPRESENTARIA RISCO AO SAUDÁVEL DESENVOLVIMENTO DOS INFANTES. PREVALÊNCIA DOS INTERESSES DOS MENORES. ORDEM DENEGADA. (TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5044954-37.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ernani Guetten de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 30-08-2022). Assim, indefiro o pedido de prisão domiciliar” (fls. 25-26, e-doc. 2).



    13. A análise dos autos não comprova ilegalidade ou teratologia na negativa de substituição da prisão preventiva preventiva da paciente por domiciliar.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (DJe 9.10.2018), a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”.



    Nessa decisão, entretanto, há ressalva quanto aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    Após o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Nesses dispositivos legais, determina-se:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das p